Tribunal: CARF
Processo: 10880.922380/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.922380/2015-15
ACÓRDÃO
1302-007.257 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RLG DO BRASIL VAREJO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. PROCESSO DE COBRANÇA. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o Recurso Voluntário em processo de cobrança
decorrente de não homologação ou homologação parcial em PER/DCOMP,
porquanto não há litígio a ser conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Marcelo Oliveira, Natália Uchôa Brandão e Paulo Henrique Silva
Figueiredo. Ausente(s) o conselheiro(a) Maria Angelica Echer Ferreira Feijo.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.257 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922380/2015-15
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão proferido pela 2a Turma
da DRJ/BHE, que julgou procedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
02020.68694.221210.1.3.02-9831 (fls. 60 a 67), informando saldo negativo de IRPJ referente ao
ano-calendário de 2008, composto por pagamentos e estimativas compensadas com saldo
negativo de período anterior.
Foi proferido o Despacho Decisório no 100663807 (fl. 68), com a seguinte decisão:

Do despacho decisório, verifica-se que não foram confirmadas somente as
estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior.
Vinculadas ao referido crédito formalizado na DCOMP, constam as DCOMPs no
23526.07024.280111.1.3.02-0833 e 25948.17075.050512.1.3.02-6652, conforme apontado à fl.
71.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.257 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922380/2015-15
3
Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 4 a 17), alegando, em suma, que as estimativas compensadas devem ser
confirmadas, sob pena de serem exigidas em duplicidade em outros processos administrativos.
A DRJ, por unanimidade, julgou procedente a manifestação de inconformidade (fls.
76 a 79). No acórdão, foi suscitado o conteúdo do Parecer Normativo Cosit/RFB no 2/2018, sendo
confirmadas as estimativas compensadas, resultando na confirmação total do saldo negativo
pleiteado pela contribuinte, cujo adicional corresponde a R$ 142.479,75.
Cientificada a contribuinte em 09 de abril de 2019, apresentou Recurso Voluntário
em 08 de maio de 2019 (fls. 93 a 96), informando que ainda que o resultado do julgamento a quo
fosse pelo reconhecimento integral do saldo negativo do ano-calendário de 2008, cuja DCOMP
que aponta o crédito é a de no 02020.68694.221210.1.3.02-9831, a DCOMP no
25948.170705.050512.1.3.02-6652, a ela vinculada, não sofrera a alocação do saldo negativo e
não foi homologada, assim constando:

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, contudo, nota-se que esse processo
10880.922.380/2015-15 trata apenas da cobrança da DCOMP no 25948.17075.050512.1.3.02-
6652, não discutindo o crédito já reconhecido integralmente pela DRJ.
Portanto, inexiste litígio nos autos em análise, porquanto não há pretensão resistida
num processo de cobrança de débito tributário, cujo crédito e débito foram e serão analisados
naquele de no 10880.919139/2015-17, apenso a este.
Fatalmente, não há interesse recursal, motivo pelo qual não conheço o Recurso
Voluntário da contribuinte.

Conclusão
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.257 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922380/2015-15
4
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Fl. 104
DF CARF MF
Original